Tribunal: CARF
Processo: 11020.721112/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao reconhecer a existência/inexistência da relação jurídicotributária, contiver, mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito em julgado para envio das declarações de compensação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico-tributária, contiver, mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito em julgado para envio das declarações de compensação.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721112/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.469 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
RIO GRANDE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídicotributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico-tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721112/2010-66
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 375 a 390) interposto pelo Contribuinte, em 2
de julho de 2013, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 10-43.133 (fls. 328 a 342), de
28 de março de 2013, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (RS) – DRJ/POA – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls. 252 a 262).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
o
1999.71.00.1003275 requerendo a inconstitucionalidad

inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Le
em julgado ocorreu em 17/04/2006, conforme fl. 38 dos autos.

DCOMPs no 16124.76669.190307.1.3.541009 e no 14406.58195.200307.1.3.54-
1700, ond R$ 6.828.925,01

demonstrativos de resultado mensais com as suas receitas e com as bases

atendido ao solicitado.

DRF/CXL no 106, de 23/02/2011, onde era determinado que parte dos c

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

Nacional, reconhecendo apen
ef

L, deve-

pagamentos indevidos submetem-

Em ta

das DCOMPs) apontavam que o valor de R$ 115.730,97 a titulo de PIS
co R$ 203.309,31

R$ 2.542.661,62.
oi dada ao contribuinte em 20/04/2011 (fl.
321), s
18/05/2011. O processo no 11020.720914/2011-
ega o interessado
sinteticamente:
- QUE a compen

t

- o se pode cogitar em
prazo decadencial fluindo contra o contribuinte.
- -
prescricional

-

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

Por fim, requer a reforma do
r

É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 10-43.133 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico-tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico-tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Na decisão ora recorrida deu-se provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade em que se reconheceu o direito creditório a partir da data da impetração do
Mandado de Segurança para fins de compensação e que se deverá respeitar o prazo de 5 anos do
trânsito em julgado para envio das declarações de compensação.
No recurso o Contribuinte trata dos fatos e do acórdão recorrido e sustenta como
ponto central que tem direito de compensar os valores recolhidos indevidamente antes da
impetração do mandado de segurança no 1999.71.00.100327-5. Consigna tal entendimento da
seguinte forma:
Em síntese, o acórdão ora recorrido afastou o único fundamento do despacho
decisório para refutar a compensação efetuada, qual seja a fluência do prazo
decadencial de cinco anos entre a data de parte do crédito utilizado pela
Recorrente e a data de apresentação dos pedidos de compensação. No entanto, a
despeito de aumentar o valor do crédito reconhecido em favor da Recorrente,
manteve o entendimento da impossibilidade de compensação de valores
recolhidos indevidamente antes da impetração do mandado de segurança no
1999.71.00.100327-5, eis que tal espécie de ação geraria apenas efeitos futuros.
O Contribuinte aduz nas razões de reforma do acórdão que a interpretação dada
pelo Parecer PGFN/CRJ no 19/2011, considerando a Súmula no 213 do STJ e as Súmulas no 269
e 271 do STF, não procede. Cita também julgado do STJ (REsp. 1215148/MG) e afirma:
(...) A leitura da ementa acima, especialmente de s
forma irrefutável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
A impetração de mandado de segurança que tenha como objetivo o
reconhecimento
de
inexistência
de
relação
jurídico-tributária
e,
consequentemente, de um indébito tributário, interrompe o prazo
prescricional para repetição deste indébito tributário, sendo possível a
recuperação dos valores indevidamente recolhidos, por compensação, nos
cinco anos anteriores ao do ajuizamento da ação.
No caso concreto, a situação se torna ainda mais clara ao se constatar que o
crédito utilizado pela Recorrente em suas compensações e que restou não
reconhecido pelo acórdão recorrido diz respeito a tributo declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
É absolutamente inquestionável a circunstância de que a declaração de

que a data da entrada em vigor da norma declarada inconstitucional. A
el de ser realizada pelo Supremo Tribunal
Federal, depende de manifestação expresssa deste, consoante o art. 27 da Lei no
9.868/1999.
Assim sendo, em ações de mandado de segurança que visam ao reconhecimento
da inexistência de relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte e,
consequentemente, de um indébito tributário decorrente de tal fato, resta
evidente que sempre que tal reconhecimento tiver como pressuposto a
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

declaração de inconstitucionalidade de uma norma, todos os pagamentos
realizados pelo contribuinte, sejam eles anteriores ou não à impetração do
mandado de segurança, devem ser tidos como indevidos.
Entende-se que por se tratar de Mandado de Segurança não assiste razão ao
Contribuinte. Cito trechos do voto da decisão recorrida por bem expressar esse entendimento e
como razões para decidir:
(...)
-

faturamento.
Posteriormente a mesma encaminhou onde alegava
R$ 6.828.925,01
foram transmitidas em
19/03/2007 e 20/03/2007 respectivamente.

decidiu que somente estariam abrigados os pagamentos efetuados a partir de
19/03/2002 para o PIS e 20/03/2002

– –

datas.

ido judicialmente.
-

m vista o
disposto no inciso I, do art. 165, do CTN, estaria reconhecendo que eventuais
pagamentos efetuados se configurariam como indevidos.
i-

-

-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

10/02/1993.
A PGFN, por sua vez, manifestou-
pela COSIT inicialmente por meio d

art. 475N, inciso I, do CPC.

30. Ultrapassado pel

judiciais definida por Teori Albino Za

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

33.

jurisdicionais em que possam ser identificados os el

sidade de documento.

press

39.

.
(...)
44. Por conseguinte,

–

,
independentemente de ter sido expressamente pleiteada

autor, do tributo em qu –

certeza e de d
questionada e, como tal,
executividade. (gn)
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

-
importante para esse processo, enten

-

a mesma ser desprovida do atributo de executividade

reproduzir (STJ: REsp 609.266/RS; REsp 783.286/SP; REsp 840.696/PE; AgRg
no REsp 646.899/AL; REsp 675.767/AL; REsp 750.620/ES; REsp 783.286/SP;
AgRg nos EDcl no REsp 770.964/GO; REsp 32.026/RJ; REsp 1.178.160/GO).
Conclui na continuidade a PGFN que

-

se, todavia, que como o writ
atuais e futuras

– art. 461, do CPC). Assim conclui o
Parecer:
61. Diante das consi

exigibilidade).
62. Destarte,

se a
impedir a

Parecer).

COSIT no 18, de 2010,

exordial),
julgado.

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

pr

exigibilidade. ”

O

vista o disposto no inciso I, do art. 1

respectivamente.
No entanto, o Parecer PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011, trouxe um novo marco

269 e 271 do STF.

la coerc

por

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

nos termos do art. 13 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.
55. Nesse c

do STF, cujos teores abaixo se transcrevem:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E

1.

Precedentes:
REsp 782.893/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de
29.6.2007;

2. Agravo regimental provido. (grifou-se)
***
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

OBJETIVANDO A DISPENSA DO PAGAMENTO DE DETERMINADAS
VERBAS FINANCEIRAS R

IN

I -

.
II -

pagamento das parcelas preteridas.
-

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(grifouse)
***
–
– –

–
– –

1. (...)

transitada em julgado, estabelece

mulas 269 e 271 do STF. Recurso especial improvido.7 (grifouse)

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

60. Nesse contexto, conclui-

ordem – art.
e

.

writ.
26/05/1999

de ap , com recolhimento em junho do mesmo ano.

a)

b) )

-
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

c)

(COFINS), conforme as datas de recolhimento

PIS
(...)

COFINS
(...)
Os valores

Observe-se ainda conforme essas planil

11080.008349/9977,
11080.002550/200038,
11080.006804/200004,
11080.002078/200121,
11080.009249/2002
24,
11020.720360.200875 e 11080.900339/200502.
...
Em resumo
18/2010, mas especialmente nos Pareceres no PGFN/CRJ no 19, de 06/

dessas normas administrativas:
-

-

-

-

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.469 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721112/2010-66

-

(...)
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto ao direito
creditório referente ao período de 01/02/1999 a 25/05//1999

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital